Tribunal: TJDFT
Processo: 0746116-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746116-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO CAMARGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O ORLANDO CAMARGO DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, a qual declinou da competência territorial para o Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, ao foro da Comarca de Goiânia nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva número 0747639-27.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a competência territorial seria da sede do Banco do Brasil S/A, localizada em Brasília/DF, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil; (ii) que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; (iii) que a relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o foro do domicílio do consumidor; (iv) que a escolha do foro não seria aleatória, pois possui amparo legal. Requer a concessão de tutela provisória para suspender a remessa dos autos ao juízo de Goiânia/GO e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a competência territorial da Décima Sétima Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido em ID 77552467. É o relato necessário. Decido. A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõem os arts. 300 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, não vislumbro a presença desses requisitos. A decisão agravada fundamentou-se no art. 53, inciso III, alínea "b" e "d", do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do local da agência ou estabelecimento onde foi contraída a obrigação. Considerou, ainda, a ausência de vinculação entre o foro escolhido e os elementos da demanda, caracterizando foro aleatório nos termos do art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil. O agravante reside em Goiânia/GO e celebrou cédula de crédito rural em agência bancária de Piracanjuba/GO (ID 248973739 dos autos originários). Este E. Tribunal possui entendimento consolidado de que é competente o foro de domicílio da agência quando a obrigação em questão foi nela constituída, e não na sede da pessoa jurídica. A título de exemplo: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FORO DO LOCAL DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva envolvendo cédula de crédito rural. 2. A recorrente sustenta que a ação foi proposta contra instituição financeira com sede em Brasília/DF, alegando que a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. Requereu a antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos e, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteou a reforma da decisão para declarar a competência do juízo de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível impedir a remessa dos autos para a Comarca de Goiânia/GO e (II) estabelecer se o foro competente para processar a liquidação de sentença coletiva é o da sede da instituição financeira ou o local da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O foro competente para processar a liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva é o do local onde o exequente contraiu a obrigação, conforme o art. 53, III, "b", do CPC. 6. A cédula de crédito rural não configura relação de consumo, pois o contratante não é o destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC. 7. A liquidação provisória da sentença coletiva em Brasília não foi justificada por qualquer critério legal de competência territorial. 8. A sede da instituição financeira em Brasília não autoriza a escolha aleatória de foro, especialmente por ter sido o contrato firmado em agência do Banco do Brasil S.A localizada no domicílio do contratante. 9. A escolha aleatória de foro viola o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, XXXVII, da CF. 10. A jurisprudência do TJDFT reconhece a incompetência absoluta em casos de distribuição aleatória de ações, por afronta à organização jurisdicional e ao pacto federativo. 11. A competência é do local da agência ou sucursal onde o contrato foi celebrado ou a obrigação deve ser cumprida, conforme o art. 75, §1o, IV, do CC e art. 53, III, "b", do CPC. 12. A Súmula 33 do STJ não autoriza a escolha de foro sem critérios legais, especialmente após a alteração do art. 63, § 5o, do CPC pela Lei no 14.879/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A liquidação individual de sentença coletiva deve ser processada no foro do local em que a obrigação foi contraída." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, b, e 63, § 5o; CDC, art. 2o; CF, art. 5o, XXXVII; e CC, art. 75, §1o, IV. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957553, 0744102-60.2024.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível; e Acórdão 1957397, 0743296-25.2024.8.07.0000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível." (Acórdão 2040489, 0705714-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 06/10/2025.) Ainda, a caracterização de foro aleatório autoriza o declínio de ofício da competência, mitigando a vedação contida na Súmula 33 do STJ, o que parece ser o caso dos autos, ao menos nesta análise preliminar. Quanto ao perigo de dano, a mera remessa dos autos ao juízo competente não configura prejuízo processual relevante. O processo tramitará regularmente perante o órgão jurisdicional adequado, preservando-se integralmente as faculdades processuais da parte. Eventual provimento do recurso permitirá o retorno dos autos sem qualquer prejuízo à marcha processual. Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator